Tribunal: TJBA
Processo: 8124112-52.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124112-52.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCAS CATARINO OLIVEIRA GRESZGORN

Advogado(s)
:
LUCAS DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: GUEBOR COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
TAINA MATTOS CARDOSO, EDUARDO LIMA SODRE, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO registrado(a) civilmente como CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, AMANDA SOUZA GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO USADO NA CONCESSIONÁRIA DA PRIMEIRA RÉ, FABRICADO PELA SEGUNDA DEMANDADA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFEITOS APRESENTADOS COM MENOS DE 02 (DOIS) MESES DE USO. REPAROS NÃO SATISFATÓRIOS. INÚMERAS IDAS DO REQUERENTE À CONCESSIONÁRIA PARA SANAR OS DEFEITOS APRESENTADOS PELO VEÍCULO. NECESSIDADE DE TROCA DE REGULADOR DE VOLTAGEM E ALTERNADOR. DIVERSAS PANES DO CARRO EM VIA PÚBLICA. VÍCIO REDIBITÓRIO. OCORRÊNCIA. VÍCIOS NO BEM, QUE DEMONSTRAM SER ELE INAPROPRIADO PARA O USO, CONSIDERANDO MAIS AINDA O FATO DE TER APRESENTADO DEFEITOS COM MENOS DE DOIS MESES DE USO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO E COM COMBUSTÍVEL DURANTE O PERÍODO EM QUE O CARRO SE ENCONTRAVA PARADO PARA REPAROS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. JULGAMENTO PROCEDENTE DA AÇÃO.

1. O caso em tela deve ser analisado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, considerando que, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90, autor e acionadas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedoras, respectivamente.

2. O acervo probatório constante dos autos comprova categoricamente a verdadeira
via crucis
experimentada pelo autor diante dos diversos defeitos apresentados pelo veículo e não solucionados de forma satisfatória pela primeira ré, sendo diversas as idas e vindas à Concessionária para buscar solução, porém sem êxito.

3. Trata-se de vício redibitório, também chamado de vício oculto, que é aquele não detectado em um simples olhar, onde uma pessoa mediana não seria capaz de identificá-lo previamente, e que apenas se apresentaria em situação posterior, com o constante uso do bem.

4. O vício no produto interfere no funcionamento, utilização ou fruição do produto ou serviço, comprometendo sua prestabilidade, exatamente como ocorreu com o veículo objeto da lide, já que verificados problemas diversos durante todo o período de uso pelo consumidor, não podendo ser considerado um vício aparente.

5. Considerando que o apelante adquiriu veículo que veio a apresentar problemas com menos de 02 (dois) meses de uso, gerando o ônus de deixá-lo por diversas vezes na oficina da primeira ré, além de experimentar situações inclusive perigosas em via pública, conforme comprovam os vídeos anexados aos autos, ficando privado do bem e sem ter solução eficiente do problema, o caso inegavelmente transborda a esfera do mero aborrecimento cotidiano, restando configurado o dano moral.

6. É cediço que inexistem parâmetros legais para o arbitramento de indenização por dano moral. Para a sua fixação, o magistrado deve avaliar a natureza e a gravidade do dano, a reputação da vítima, a sua situação familiar e socioeconômica, sem descurar das condições do agente, de modo que o valor arbitrado não se revele tão grande a ponto de constituir fonte de enriquecimento da vítima, e de insolvência do ofensor, nem tão pequeno que se torne inexpressivo, a ponto de não atingir a finalidade punitiva da indenização.

7. Transportando a exegese legal e a orientação jurisprudencial, para o caso concreto, tenho que a indenização requerida pelo autor no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) encontra-se justa e adequada, e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8. Os danos materiais restaram cabalmente comprovados através dos recibos de locação de veículos e de compra de combustível no período em que o veículo se encontrava parado na oficina, razão pela qual resta acolhido o pleito de restituição.

9. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8124112-52.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LUCAS CATARINO OLIVEIRA GRESZGORN
e como apeladas
GUEBOR COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
e
TOYOTA DO BRASIL LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso interposto,
nos termos do voto do Relator.